Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-42.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013724-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), WASHINGTON VILELA DE FREITAS - CPF: 345.613.311-15 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. V. - CPF: 048.331.341-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do
habeas corpus
, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Washington Vilela de Freitas
contra a decisão contida nos Ids. 104256013 e 104280540, proferida no julgamento do
habeas corpus
n. 1013724-42.2021.8.11.0000, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu parcialmente a ação constitucional e, na parte conhecida, denegou a ordem.

Em suma, o embargante aponta genericamente a omissão do acórdão fustigado, aduzindo que não foram abordadas todas as teses suscitadas pela defesa, além de prequestionar a matéria discutida no
habeas corpus
.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as apontadas omissões, com os efeitos modificativos pertinentes, a fim de que seja concedida a ordem de
habeas corpus
anteriormente postulada (Id. 105374487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela
rejeição
dos embargos (Id. 107137470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátrias, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta genericamente a existência de omissão do acordão, afirmando que o órgão colegiado não examinou as teses defensivas alegadas no
habeas corpus
.

Entretanto, conforme se extrai da ampla fundamentação contida na decisão impugnada, todas as teses defensivas foram examinadas e afastadas por esta Segunda Câmara Criminal, momento em que foram explicitados os argumentos jurídicos pertinentes, não havendo qualquer omissão sobre as alegações da defesa.

Conforme consignei quando do exame da ação constitucional, embora os impetrantes tenham alegado a suposta existência de diversos vícios processuais, não existia no
habeas corpus
pedidos referentes à nulidade do feito de origem, tratando-se de argumentos que visavam unicamente reforçar a fundamentação referente à alegada inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegações estas que foram devidamente consideradas quando do exame da postulação.

Na mesma oportunidade, ressaltei que algumas teses defensivas foram analisadas anteriormente pelo órgão colegiado em outra ação constitucional análoga e em um Mandado de Segurança, motivo pelo qual o
habeas corpus
foi conhecido apenas em parte.

Finalmente, a alegação referente ao suposto excesso de prazo da prisão preventiva do beneficiário também foi analisada por esta Câmara Criminal, expondo-se detalhadamente no voto condutor os motivos para o afastamento da insurgência defensiva.

Dessa forma, da análise da ementa do julgado, produzida a partir das conclusões do voto vencedor que proferi na ocasião, fica evidenciado que todas as teses sobreditas foram analisadas pelo órgão colegiado, não assistindo razão ao embargante quando sustenta a existência de omissão. Veja-se:

“
EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – VÍCIOS PROCESSUAIS QUE TERIAM MACULADO O PROCESSO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS REFERENTES À NULIDADE DO FEITO – TESES EXPOSTAS COMO REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – SUPOSTA DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA
–
NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS E PROVIDÊNCIAS DIVERSAS – DECISÕES SOBRE INÚMERAS POSTULAÇÕES DEFENSIVAS E DA ACUSAÇÃO – PANDEMIA DA COVID-19 – DEMORA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA – ORDEM DENEGADA.

Embora os impetrantes tenham alegado a suposta existência de diversos vícios processuais, não existe pedido referente à nulidade do feito de origem ou mesmo à eventual repetição de atos, tratando-se de argumentos que visam unicamente reforçar a fundamentação referente à alegada inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Eventuais insurgências acerca dos alegados vícios do procedimento devem ser suscitadas pela via processual que os defensores do paciente reputarem adequada, devendo haver a delimitação dos fatos e pedidos precisos das providências que eles esperam ver adotadas pelo Tribunal.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão colegiado deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o habeas corpus não é meio de atacar a decisão da própria câmara em ação idêntica anteriormente julgada.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo
...”
(Id. 104280540, pp. 1-2).

Na realidade, conforme bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, o embargante pretende o reexame das teses já decididas pelo órgão colegiado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, que não se presta a debater a justiça ou o acerto da decisão, mas sim sanar a eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão.

Finalmente, no que concerne ao prequestionamento das matérias, é imperioso ressaltar que no julgamento dos recursos ou ações constitucionais não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.

Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, já que todas as alegações defensivas foram examinadas quando do exame do
habeas corpus
, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021